Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. INSTITUIÇÃO PELA LEI DISTRITAL 66/1989. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DESDE A VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA. CASO CONCRETO. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. UNIDADE ESCOLAR NÃO SITUADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que o Distrito Federal fosse condenado a reconhecer como devido o percentual de 6% a título de incorporação da GAZR nos contracheques da servidora, bem como a pagar as diferenças salariais decorrentes da incorporação pretendida.
2. Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente impugnou os fundamentos jurídicos lançados na decisão vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Quanto ao mérito, cumpre destacar que a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR foi instituída pela Lei Distrital n. 66/1989, com a denominação de Gratificação por Exercício em Escola Rural, com pagamento aos professores atuantes em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a referida gratificação foi regulamentada, de forma sucessiva, pelas Leis Distritais n. 3.318/2004, 4.075/2007 e 5.105/2013, tendo sido prevista a incorporação com a Lei n. 4.075/2007, com extensão aos aposentados (art. 21, § 4o, IV, da Lei n. 4.075/2007).
4. Havendo previsão legal quanto à incorporação, esta é cabível a partir da entrada em vigor da Lei instituidora da vantagem remuneratória que se pretender incorporar. É nesse sentido o entendimento exarado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Enunciado n. 23 de sua Súmula.
5. Nesse cenário, preenchidos os requisitos para tanto, admite-se a incorporação da GAZR em período anterior à vigência das Leis n. 5.105/2013 e n. 4.075/2007, uma vez que tal gratificação foi criada pela Lei n. 66/1989.
6. Precedente: TJDFT - Acórdão 1314051, 07182320420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021.
7. Desse modo, a sentença – que reconheceu que a incorporação somente seria devida a partir da vigência da Lei n. 5.105/2013 – comporta reforma quanto ao seu fundamento, mas não quanto à rejeição do pedido formulado na ação.
8. Da análise do conjunto probatório, especialmente o documento ID 30766420, (Págs. 25 e 63), observa-se que o pleito da recorrente não merece prosperar.
9. A planilha para pagamento da GAZR, produzida pela SEE/DF, levou em conta todo o período em que a recorrente esteve na atuação em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal, inclusive com a abrangência de parte do período postulado na inicial (de 1995 a outubro de 1998), conforme se vê na descrição dos “dias válidos com GAZR” (ID 30766420, Pág. 63).
10. No que tange ao período compreendido entre outubro de 1998 e fevereiro de 2001, verifica-se que a exclusão se deu pelo fato de que o local em que situada a Escola em que atuava a recorrente (Escola Classe Mestre D’Armas) deixou de ser considerado como zona rural em 30 de outubro de 1998, razão pela qual a recorrente deixou de perceber a GAZR (ID 30766420, Pág. 25, e ID 30766427). Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos, não há falar na incorporação da referida gratificação quanto a esse lapso temporal.
11. Portanto, a despeito da incorreção do fundamento adotado na sentença, a improcedência dos pleitos deduzidos na inicial é medida de rigor e decorre da legislação aplicável à situação em contexto. Assim, nega-se provimento ao recurso interposto.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada quanto ao fundamento. Improcedência do pedido mantida.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.